Tribunal: STF
Processo: HC 214214
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Cristiano Zanin Martins e outros, em favor de Jayme Eduardo Rincón, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no Inquérito nº 1.180/DF.



    A decisão impugnada foi assim ementada:



    AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. GOVERNADOR DE ESTADO. RENÚNCIA PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS DO INQUÉRITO À JUSTIÇA COMUM FEDERAL E À ELEITORAL.



    1. Hipótese em que tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça inquérito no qual se investigava Governador de Estado e terceira pessoa sem foro por prerrogativa de função, pela possibilidade da prática em tese dos delitos de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal).2. Uma vez que o então Governador renunciou ao mandato para fim de desincompatibilização eleitoral, não estando mais a ser investigada no Inquérito qualquer pessoa com foro por prerrogativa de função nesta Corte (art. 105, I, "a", da Constituição), falta ao Superior Tribunal de Justiça competência para continuar a supervisionar o trâmite do Inquérito.



    3. Não estando mais a ser investigada nos autos do Inquérito qualquer pessoa atualmente com prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça, não compete originalmente à Corte Especial - sob pena de supressão de instância -, antecipando-se a decisão a ser tomada no Juízo de primeiro grau, decidir se há ou não elementos para prosseguir com o inquérito, se os delitos em tese investigados haverão de se processar perante a Justiça comum federal ou estadual ou perante a eleitoral, se os delitos são ou não conexos e se, sendo conexos, a conexão determinará a reunião dos inquéritos e eventuais futuras ações penais.



    4. Eventual conflito de competência entre juízo comum estadual e federal ou entre juízo comum (federal ou estadual) e eleitoral será de competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, "d", da Constituição), porém sua decisão não caberá à Corte Especial, mas sim à Terceira Seção (art. 12, IV, c/c art. 9º, parágrafo 3º, do RISTJ).



    5. Agravo regimental não provido



    O impetrante aduz ter havido a usurpação da competência da Justiça Eleitoral.



    Afirma que as investigações realizadas nos autos do Inquérito 1.180/DF tramitaram perante o STJ, pois o investigado Marconi Perillo era à época Governador do Goiás e, possuía assim, prerrogativa de foro. 



    Aduz, em síntese, que as investigações apontaram recebimento de vantagens indevidas e não contabilizadas para beneficiar as campanhas eleitorais nos anos de 2010 e 2014 de Marconi Ferreira Perillo Junior, sob a contrapartida de favorecimento do Grupo Odebrecht em contratos na área de saneamento básico. 



    Acrescenta que, em momento posterior ao início das investigações, o então governador Marconi Perillo renunciou ao seu mandato para disputar cadeira do Senado Federal. Diante do fato, o Vice-PGR requereu, em 9.4.2018, que a competência fosse declinada pela perda da prerrogativa de foro do STJ para o Juízo Criminal Federal da Seção Judiciária de Goiás, com cópia dos autos para o juízo eleitoral de 1º grau do Estado do Goiás.



    Defende que a fragmentação da investigação, confirmada por decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves, teria sido equivocada (eDoc 11), razão pela qual interpôs agravo regimental que foi desprovido. 



    Nessa linha, aduz que o ato coator teria violado o entendimento firmado pelo STF no Inquérito 4.424 AgR-Quarto, de modo a configurar violação e cerceamento indevido à liberdade de ir e vir, por permitir o prosseguimento das investigações perante juízo absolutamente incompetente. 



    Adiciona ainda que, após o declínio à primeira instância, os autos foram autuados como IPL 445/2018, que teria por objeto a investigação de infrações penais comuns. Na sequência, alguns dias depois, informa que teria sido instaurado o IPL 925/2018 perante a Justiça Eleitoral para apurar supostos crimes eleitorais. 



    Acrescenta que o IPL 925/2018 foi instruído com cópias integrais do IPL 445/2018. Afirma que tais fatos corroboram a compreensão de essencial conexão entre os delitos.



    Aduz ainda que o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento do IPL 925/2018, o que tornou prejudicada a análise acerca da existência ou não de conexão entre os IPLs 445/2018 e 1041/2018 com o IPL 925/2018.



    Reitera que a hipótese criminal apresenta inegáveis indícios da existência de crimes eleitorais, cuja competência deverá prevalecer em relação aos delitos de competência da Justiça Comum. 



    Requer, em síntese: 



    a) o sobrestamento cautelar da Ação Penal n.º 0010252-43.2018.4.01.3500/GO, em trâmite perante a 11ª. Vara Criminal Federal de Seção Judiciária do Goiás, até o julgamento de mérito deste habeas corpus; 



    b) a cassação do ato coator e decretação de nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados a partir da cisão indevida dos feitos; 



    c) o arquivamento integral das investigações;



    d) alternativamente, a remessa dos autos da Ação Penal 0010252-43.2018.4.01.3500/GO, em trâmite perante a 11ª. Vara Criminal Federal de Seção Judiciária do Goiás, para a 135ª Zona Eleitoral de Goiânia, responsável por ter conhecido dos fatos conexos veiculados no IPL 925/2018, com declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados.



     



    É o relatório. 



    No caso em análise, observa-se que as investigações instauradas contra o paciente se referem, desde o início, à apuração de possíveis delitos de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) em conexão com alegados delitos de corrupção passiva (art. 317 do código penal). 



    Nessa linha, a hipótese investigativa deduzida desde o início aponta para o alegado recebimento por parte de Marconi Perillo, por intermédio do paciente e então tesoureiro da campanha, Jayme Rincón, de recursos para as campanhas eleitorais ao Governo do Estado do Goiás nos anos de 2010 e 2014, em troca do suposto favorecimento à empresa Odebrecht em contratos de concessão de serviços, incluindo obras de saneamento básico. 



    Ou seja, tais valores teriam sido recebidos de forma não contabilizada para o financiamento da campanha de Marconi Perillo a Governador do Estado de Goiás em 2010 e 2014, com a atuação do paciente Jayme Rincón na operacionalização desses pagamentos.



    Pelo que se observa, os crimes possivelmente cometidos configuram, de forma simultânea, os delitos de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), de modo a se adequar perfeitamente ao precedente firmado pelo STF no Inq 4435 AgR-quarto, no qual se reiterou a jurisprudência desta Corte em relação à prevalência da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar investigações e processos que envolvam infrações penais eleitorais conexas a crimes comuns, senão observe-se:



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    (Inq 4435 AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019)



    Destaque-se que o referido precedente foi firmado a partir da afetação do caso por parte da Primeira Turma, de modo a inclusive permitir a sua aplicação de forma objetiva a todos os processos. 



    Nessa linha, é importante reafirmar que a opção pela competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes eleitorais conexos a crimes comuns tem sido reiteradamente estabelecida pelo legislador constituinte e ordinário.



    Nesse sentido, vejam-se as normas das Constituições de 1934, 1946, 1967 e 1969:



    CONSTITUIÇÃO DE 1934



    Art. 83 - À Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo das eleições federais, estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, e excetuada a de que trata o art. 52, § 3º, caberá: […]



    h) processar e julgar os delitos, eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.



    CONSTITUIÇÃO DE 1946



    Art. 119 - A lei regulará a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais. Entre as atribuições da Justiça Eleitoral, inclui-se: […]



    VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral.



    CONSTITUIÇÃO DE 1967



    Art. 130. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo-se entre as suas atribuições: (…)



    VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim o de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral.



    CONSTITUIÇÃO DE 1969



    Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas atribuições: (...) 



    VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são conexos, bem como os de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral.



    A Constituição Federal de 1988 não tratou da questão de forma taxativa, já que o art. 121 remeteu à lei complementar as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais.



    Não obstante, o art. 109, IV, da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das Cartas anteriores:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;



    Anote-se que a referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo Penal e do Código Eleitoral, que são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral na situação sob exame, sendo importante destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela Carta da República ao legislador:



    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL



    Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:



    [...]



    IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.



    CÓDIGO ELEITORAL



    Art. 35. Compete aos juízes:



    [...]



    II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;



    Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nucci defende que “caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 250).



    Aury Lopes Jr. reforça que caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, “A Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais (salvo a militar, que cinde), atraindo tudo para a Justiça Eleitoral (art. 78, IV)” (LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. 15ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Livro eletrônico. posição 6.392).



    Importante destacar que a Segunda Turma já proferiu inúmeros acórdãos nos quais prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas (Cf., por exemplo, PET-AgR 6.820, redator para o acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 6.2.2018)



    Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, inclusive do Tribunal Pleno, conforme se observa dos julgamentos da PET 5.700/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015, e CC 7.033/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 2.10.1996. No julgamento da PET 5.700/DF, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida pela própria Procuradoria-Geral da República.



    Esse entendimento foi reiterado quando do julgamento de Quarto Agravo Regimental nos autos do Inquérito nº 4.435, acima mencionado.



    No caso em análise, há inequívocos indícios da ocorrência de infrações penais eleitorais supostamente praticados em conexão com crimes comuns, o que se observa desde o início das apurações, tendo em vista a hipótese investigativa inicialmente estabelecida de recebimento de recursos não contabilizados, via “caixa dois”, para utilização em campanhas eleitorais, os quais também configurariam vantagens indevidas vinculadas a contraprestações em contratos públicos. 



    Por conseguinte, é possível concluir que há a inequívoca caracterização da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar todos os fatos conexos em análise, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    Ressalte-se que tal circunstância já se evidencia a partir da própria decisão do Ministro Benedito Gonçalves do STJ que, ao acolher o parecer da PGR, resultou no indevido fracionamento dos feitos para tramitação separada perante a Justiças Eleitoral e Federal. 



    Com efeito, os argumentos deduzidos pelo Parquet e acolhidos pelo Ministro do STJ defendem a repartição das investigações em relação aos delitos do art. 350 do Código Eleitoral e art. 317 do Código Penal com base na previsão constitucional da competência da Justiça Federal, bem como em “razões de ordem mais pragmática” que apontariam para a “vocação” da Justiça Comum para processar e julgar crimes de corrupção (eDOC 29, p. 5). 



    Contudo, tais argumentos utilizados para o indevido fracionamento das investigações se baseiam em teses já refutadas no precedente estabelecido pelo Tribunal Pleno no Inq 4435 AgR-quarto (prevalência da competência da Justiça Federal), ou em razões metajurídicas relativas à natural “vocação investigativa” da Justiça Comum, que não devem ser admitidas, sob pena de se negar a natural força ou eficácia expansiva dos precedentes estabelecidos pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    Anote-se ainda que a inequívoca imbricação das condutas foi vislumbrada em inúmeras etapas dos procedimentos investigativos mencionados na petição inicial. 



    Nessa linha, o impetrante demonstrou a tramitação em conjunto das infrações penais eleitorais com os crimes comuns desde a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin na PET 6.755 e no inicial recebimento deste processo por parte do Ministro Humberto Martins no âmbito do STJ.



    Após a decisão de desmembramento e declínio parcial às instâncias inferiores proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, também é possível vislumbrar a imbricação entre os delitos de natureza eleitoral com as demais infrações penais investigadas a partir do despacho de retombamento proferido pela autoridade policial no IPL 445/2018.



    Com efeito, ao relatar este procedimento que tramitou sob supervisão da Justiça Federal, a autoridade policial delimita a hipótese investigativa como sendo o recebimento ilícito de vantagens eleitorais por intermédio do paciente para as eleições de Marconi Perillo nos anos de 2010 e 2014. 



    Ressalte-se ainda que o IPL 925/2018, instaurado perante a Justiça Eleitoral, fez inúmeras referências ao IPL 445/2018. Houve inclusive o compartilhamento de provas e a juntada de cópia integral do IPL 445/2018 ao IPL 925/2018, o que reforça o estreito vínculo entre os procedimentos.



    Essa situação de íntima conexão entre os processos levou inclusive à declaração de incompetência por parte da própria Justiça Federal, o que ocasionou na remessa dos autos do IPL 445/2018 à 135ª Zona Eleitoral de Goiânia.



    Ocorre que tal decisão foi indevidamente burlada pelos órgãos que atuaram em primeira instância. De fato, para superar a determinação da Justiça Federal, que foi lastreada no precedente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal em Goiás apresentou denúncia na qual promoveu a indevida exclusão dos delitos eleitorais.



      Com base nessa denúncia apresentada após a declaração de incompetência, ou seja, por membro do Parquet sem atribuição legal, o membro do Ministério Público Eleitoral requereu o indevido arquivamento das infrações penais eleitorais, o que foi acolhido pelo Juízo Eleitoral e acarretou na devolução do feito à Justiça Comum.



    A análise dessa situação demonstra que houve o indevido uso de instrumentos de bypass processual à jurisprudência desta Suprema Corte em tema relativo à garantia do juiz natural.



    Destaque-se que situações como essa têm se repetido. Em alguns casos, as instâncias inferiores promovem o arquivamento dos crimes eleitorais logo após a remessa dos autos pelo STF, sem sequer promover qualquer diligência para apuração dos crimes de falsidade ideológica eleitoral apontados por esta Suprema Corte nos acórdãos declinatórios.



    Desta feita, é importante que se analise tais casos com cautela, para que não se permita um bypass ao precedente firmado pelo STF, em especial quando existem claros indícios da prática de crimes eleitorais que são discricionariamente desconsiderados pelas instâncias inferiores para se escolher o foro arbitrariamente considerado como mais conveniente para a apuração e julgamento de processos criminais.



    Nessa linha, a Segunda Turma desta Suprema Corte vem refutando as tentativas de burla ao entendimento fixado pelo STF em relação a tema tão sensível que envolve a garantia fundamental do juiz natural. Confira-se:



    Reclamação. Penal e processo penal. Alegação do descumprimento da autoridade da decisão do STF firmada no INQ 4435-AgR-Quarto, afetado ao Pleno para fins de aplicação da regra de competência de forma objetiva pela Corte e demais instâncias inferiores. Abstrativização do controle difuso e eficácia expansiva das decisões definitivas adotadas pelo Tribunal Pleno. Especial relevância quando se constata tentativas de by pass aos precedentes firmados pela Corte. Precedentes. Conhecimento da reclamação. Competência da Justiça Eleitoral. Processamento de possíveis crimes eleitorais perante a Justiça Estadual. Descumprimento do paradigma invocado. Procedência da reclamação, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Paraná. (Rcl 36.009, Segunda Turma, Rel. Min Gilmar Medes, j. 20.8.2021)



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO INQ. 4435 AGR-QUARTO. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES QUE RESULTARAM NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDÍCIOS DA PRÁTICAS DE CRIMES ELEITORAIS CONEXOS A CRIMES COMUNS. PROVIMENTO DO AGRAVO, COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO FEDERAL. 1. O Plenário desta Corte estabeleceu, de forma objetiva, os critérios para definição da competência da Justiça Eleitoral, o que torna possível o uso do instrumento da reclamação para garantia da autoridade da decisão da Corte. 2. No caso, vislumbra-se a violação à autoridade da decisão do STF no INQ 4.435-Quarto Agravo Regimental, tendo em vista a descrição, na narrativa acusatória, da prática de crimes eleitorais conexos a crimes comuns. 3. Provimento do agravo regimental para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral no Distrito Federal. (Rcl. 36.131, Segunda Turma, Rel. Min Edson Fachin, j. 1.9.2020)



    (...) Com efeito, a necessidade de se imprimir racionalidade e efetividade às deliberações do Plenário do Supremo Tribunal Federal milita em favor da adoção da teoria da abstrativização do controle difuso ou da eficácia expansiva das decisões adotadas de forma definitiva pela Corte, ainda que em processos de índole subjetiva. Do contrário, teremos a persistência dessa anacrônica situação em que os entendimentos consolidados da mais alta Corte do país são solenemente ignorados pelas instâncias inferiores. Foi inclusive com base nessas razões que a Segunda Turma conheceu e julgo procedente reclamação que tinha por objeto a aplicação do precedente firmado no Inq 4435-AgRg-Quarto (Rcl 36131 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020).  Outrossim, é importante pontuar a tentativa de bypass das instâncias inferiores em relação ao entendimento firmado no INQ 4435- AgRg-Quarto. Em vários casos, os indícios de crimes eleitorais são simplesmente desconsiderados pelos órgãos de persecução e pelo Poder Judiciário. Em outras hipóteses, há o arquivamento sumário das infrações penais eleitorais para se superar o entendimento firmado pelo STF em relação à definição do juiz natural. É importante reafirmar que essas tentativas infundadas de manipulação do Juízo competente têm sido rechaçadas por esta Segunda Turma, conforme se observa do precedente firmado na Reclamação 36.131. Portanto, a questão que se coloca neste e em outros casos é se há a existência de indícios da prática de crimes eleitorais, uma vez que tais elementos devem ensejar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em observância à jurisprudência do STF e à garantia fundamental do juiz natural. (Rcl 32.081, Segunda Turma, Rel. Min Gilmar Medes, 20.8.2021)



    Destaque-se que não se deve atribuir caráter absoluto ou ilimitado ao princípio da independência funcional do Ministério Público. O Parquet também está vinculado às decisões proferidas por esta Corte e o sistema de checks and balances  estabelecido pela Constituição demanda o controle da atuação e dos desvios de todos os órgãos estatais.



    Nessa linha, o próprio princípio da legalidade ou da obrigatoriedade do processo penal estabelece ao Parquet o dever de promover as medidas persecutórias cabíveis, sem a utilização de critérios de conveniência e oportunidade.



    Veja-se o que dispõe o art. 24 do CPP:



    Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.



    A norma em questão estabelece, certamente, um poder-dever ao órgão acusador, que deverá agir nos estritos limites da lei e da Constituição, abstendo-se de atuar em determinada demanda quando as regras legais apontarem para a ausência de atribuição para atuar em determinado caso concreto.



    No ponto, importante destacar, também, que de acordo com a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 81 do CPP, ainda que ocorra a superação do motivo atrativo da competência a partir da tentativa de arquivar os crimes eleitorais e capitular os mesmos fatos em tipos penais diversos, permanece a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento da causa.



    Veja-se a redação do referido dispositivo:



    Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos.



    Reitere-se que a definição do juízo competente para processar e julgar os fatos em questão se encontra diretamente relacionada à garantia fundamental do juiz natural, que deve ser compreendida sob a perspectiva de uma ordem taxativa de competências, não podendo ser submetida a avaliações discricionárias, especialmente no âmbito do processo penal.



    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural assenta-se em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré- constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.



    Da mesma forma, Carlos Bernal Pulido afirma que “o direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade”, destacando ainda, como uma das características da competência jurisdicional, a sua imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    No caso em análise, entendo que houve duas violações à garantia do juiz natural, tendo em vista: a) o indevido fracionamento do feito perante o STJ, com a artificiosa divisão dos processos relativos às infrações penais eleitorais e aos crimes comuns; b) a atuação dos órgãos de primeira instância, que se utilizaram de instrumentos de bypass processual para tentar modificar o juiz competente para processar e julgar os fatos investigados.



    Reitere-se que as instâncias inferiores não podem deixar de observar as regras definidoras das atribuições e competências fixadas pelo STF apenas por divergências jurídicas ou pessoais sobre o resultado do julgamento de determinado precedente.



    Ou seja, não se deve admitir essa resistência institucional ao cumprimento dos acórdãos e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que a conclusão a que se chega pelo conhecimento e concessão da ordem encontra amparo nos precedentes recentemente estabelecidos pela Segunda Turma em casos semelhantes, conforme anteriormente mencionado (Rcl 36131 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. Em 1.9.2020; Rcl 32.081, Segunda Turma, Rel. Min Gilmar Medes, 20.8.2021; Rcl 36.009, Segunda Turma, Rel. Min Gilmar Medes, j. 20.8.2021).



     Por esses motivos, entendo ser possível e recomendável a concessão monocrática da ordem, nos termos do art. 192 do RISTF (“Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”), tendo em vista inclusive a existência de risco concreto à defesa em virtude do escoamento do prazo para a apresentação de resposta à acusação, o que demandaria, em caso de não acolhimento imediato do pedido, a antecipação de teses defensivas e a apresentação de resposta perante membro do Ministério Público e Órgão Judicial flagrantemente incompetentes.



    Por fim, entendo que a declaração de incompetência da Justiça Federal deverá levar à anulação dos atos decisórios praticados nos autos do processo nº 10252-43.2018.4.01.3500, bem como da denúncia apresentada pelo MPF/GO para fins de manipulação do juízo natural. 



    No mais, caberá ao juízo competente analisar a extensão de tal nulidade para outros atos não decisórios e pré-processuais, com base na regra prevista pelo art. 573 do CPP.



    Dispositivo



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, para reconhecer a incompetência da Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Goiás, com a declaração de nulidade dos atos decisórios e da denúncia apresentada pelo MPF/GO nos autos do processo nº 10252-43.2018.4.01.3500, que deverá ser remetido, junto com todos os procedimentos conexos, à 135ª Zona Eleitoral de Goiânia.



    Publique-se. Intimem-se.



    Cumpra-se com urgência.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente